Tribunal: TJDFT
Processo: 0712442-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712442-16.2022.8.07.0001 RECORRENTE: ROBYNSON VERISSIMO DE FREITAS RECORRIDA: UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRELIMINAR. CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. AFRONTA À DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL. NEGATIVA DE COBERTURA. INEXISTÊNCIA. ILICITUDE OU IRREGULARIDADE. PROVAS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS DO PROFISSIONAL DE SAÚDE. CIRURGIÃO DENTISTA. PAGAMENTO PARTICULAR. RESPONSABILIDADE DA OPERADORA. NÃO CONFIGURAÇÃO. LIBERALIDADE E ESCOLHA DO PACIENTE. 1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. 2. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde (STJ, Súmula no 608). 3. Os contratos devem observar sua função social (CC, art. 422) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 4. Nos termos do CPC, art. 373, compete ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito e ao réu contrapor os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito afirmado na petição inicial. 5. O art. 22, VIII da Resolução 428/2017 da ANS, aplicável à época dos fatos, determinava a cobertura de procedimentos buco-maxilo-faciais listados no anexo para segmentação hospitalar (a redação foi mantida no art. 19, VIII da Resolução 465/2021). Os quatro procedimentos indicados pelo cirurgião do autor estão na pág. 14 do Anexo I da referida norma, razão pela qual não se aplica o entendimento proferido pelo STJ no REsp no 1.733.013/PR. 6. Demonstrado que a operadora do plano de saúde autorizou a cirurgia, os procedimentos e os materiais requeridos pelo cirurgião assistente dentro do prazo previsto na lei de regência, não há ilicitude ou irregularidade a ser sanada. 7. O autor concordou com os termos do contrato e comprometeu-se a utilizar a rede credenciada de prestadores disponibilizada pela operadora, o que não ocorreu, razão pela qual não há pedido de autorização para os custos do profissional no relatório apresentado junto ao plano de saúde. Não há prova sequer de que o autor procurou outro profissional de saúde. 8. Não se pode confundir ausência de profissional credenciado para a área de atendimento requerida e de cobertura obrigatória com o credenciamento de profissional específico. O pagamento particular dos honorários odontológicos por mera liberalidade e escolha do paciente não pode vincular e atrair a responsabilização da operadora do plano de saúde pelo ressarcimento. 9. Preliminar de não conhecimento suscitada pelo autor em contrarrazões rejeitada. Recurso da ré conhecido e provido. Recurso do autor prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que desincumbiu do seu ônus probatório, uma vez que acostou aos autos diálogos escritos com a recorrida e, sobretudo, a nota fiscal relativa ao pagamento dos honorários do Sr. Eduardo dos Santos, provas estas que incontroversamente comprovam que a cirurgia foi realizada. Sustenta que a recorrida, por outro lado, não se desincumbiu do seu ônus, visto que apesar de alegar que existem em sua rede credenciada profissionais aptos a realizar a cirurgia ortognática, não apresentou a relação de profissionais e tampouco demonstrou se o cirurgião indicado por ela própria, é ou não credenciado ao plano de saúde; b) artigo 4o do Código de Defesa do Consumidor, porquanto ignorou a sua vulnerabilidade agravada pelo estado de saúde do recorrente, que, para se livrar do sofrimento que passara, teve que pagar os honorários do cirurgião, pois não havia outro profissional habilitado para realizar a cirurgia; c) artigo 6o, inciso VIII, do CDC, defendendo o cabimento da inversão do ônus da prova; d) artigo 14 do CDC, afirmando que a falha na prestação de serviço consiste no fato do Plano de Saúde afirmar que todos os procedimentos estavam cobertos, inclusive os honorários odontológicos do cirurgião, quando na verdade não estavam, já que o profissional indicado pela própria recorrida não era credenciado, pois cobrou a quantia de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) para que a cirurgia fosse realizada. Requer que todas as futuras intimações e publicações sejam feitas em nome de LUIZ CARLOS CRAVEIRO JUNIOR, OAB/DF 67. 369. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 373, incisos I e II, 4o, 6o, e 14, todos do CDC. Isso porque a turma julgadora, ao analisar o conjunto fático probatório e contratual acostado aos autos, assentou: 43. O autor não juntou prova quanto à realização da cirurgia. Em contestação, a ré apresentou print de documento do Hospital Alvorada, que informa que a cirurgia foi realizada em 8/1/2021 e a conta liberada para faturamento com os honorários em 21/1/2021. A primeira data não foi contestada, tanto que é citada na inicial. Contudo, não foi esclarecido o motivo do atraso, já que havia autorização há 53 dias. 44. Vale lembrar que, em novembro de 2020, o Brasil enfrentava a segunda onda de covid-19, com taxa de reprodução (Rt) em 1,12 (https://ciis.fmrp.usp.br/covid19/). Cirurgias eletivas nos períodos mais críticos da pandemia eram frequentemente remarcadas. Trata-se de fato notório e que pode ter influenciado o atraso. As razões reais, no entanto, não foram devidamente demonstradas. 45. A cláusula 8 da proposta assinada pelo autor dispõe que: “8. Deverei, assim como meu(s) beneficiário(s) dependente(s), utilizar o benefício recorrendo à Rede Credenciada de Prestadores disponibilizada pela Operadora, respeitado os limites das condições contratuais de cada plano. A Rede Credenciada encontra-se disponível no site da Operadora.” [grifo no original]. 46. O conteúdo não é abusivo e a rede credenciada encontra-se disponível no site https://www.unimed.coop.br/web/planaltonorte/guia-medico#/. Nenhuma das partes demonstrou se o cirurgião é ou não credenciado. Esse é o ponto central da controvérsia, uma vez que para que se cumpra a oferta da cobertura obrigatória, é necessário que haja profissional habilitado e disponível. 47. As provas produzidas indicam que não houve negativa de atendimento em si. Não se pode confundir ausência de profissional credenciado para a área de atendimento requerida e de cobertura obrigatória com o credenciamento de profissional específico, o que parece que é o caso. 48. O autor concordou com os termos do contrato e comprometeu-se a utilizar a rede credenciada de prestadores disponibilizada pela operadora, o que, pelo visto, não ocorreu, razão pela qual não há pedido de autorização para os custos do profissional no relatório de ID no 41048599. Não há prova sequer de que o autor procurou outro profissional de saúde. 49. Embora assevere que buscou atendimento no Hospital Alvorada (ID no 41048494, pág. 2), localizado no SHCS EQ 710/910, conjunto B, Asa Sul, Brasília/DF, consta na nota fiscal de ID no 41048659 e no relatório de ID no 41048599 que a clínica do cirurgião Eduardo Nascimento situa-se no SRTVN, QD. 701, conjunto C, no 124, ala B, salas 311 e 313, Asa Norte, Brasília/DF. O endereço é o mesmo do site https://clinicaimplants.com.br/. 50. Há inconsistências nos relatos do autor com as provas produzidas, a exemplo da exigência de outra opinião em cidade diversa e de pagamento que teria sido feita no dia da cirurgia, uma vez que a nota fiscal foi emitida 20 dias depois do procedimento. 51. Na inicial, o autor afirmou que (no 41048494, pág. 2): [...] No dia 16/10/2020, foi realizado o pedido de autorização da cirurgia, via sistema própria da operadora, e no dia 16/11/2020, a ré autorizou integralmente o procedimento pelo profissional habilitado. (doc. 03). Contudo, achando o autor que estava tudo ajustado para a realização do procedimento, o beneficiário foi surpreendido com a informação de que, o cirurgião bucomaxilofacial Dr. Eduardo Santos Nascimento, não realizaria a cirurgia ortognática pelo plano de saúde, fazendo-se necessário o pagamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), para que a cirurgia fosse desempenhada. Desanimado, tendo em vista que não foram oferecidas outras formas de atendimento pela ré, fora ou dentro do Distrito Federal, como a indicação de outros prestadores especialistas, a não ser o Dr. Eduardo Santos Nascimento, dificultando assim o acesso às coberturas do plano de saúde, o autor não teve outra alternativa a não ser pagar, conforme atesta a nota fiscal (doc. 04), realizando a cirurgia no dia 08/01/2021, 53 (cinquenta três) dias após autorização do procedimento. 52. O relato difere do apresentado à ANS em 27/2/2021, dias antes da resposta do plano de saúde sobre o reembolso (ID no 41048664): “Reclamação originada na demanda 5078552:Precisei fazer uma cirurgia ortognática, acontece que, até onde eu sei, não tem cirurgião de ortognática pelo meu plano de saúde. O plano me ligou no dia [sic] 27/10/20 querendo que eu fizesse uma viagem para Anápolis para buscar uma segunda opinião com o médico deles, perguntei se havia como fazer em Brasília pois sair da minha cidade era inviável. Fui informado que não tinha essa especialidade coberta pelo plano na minha cidade, somente em Anápolis. Como eu precisava fazer a cirurgia pois sentia muitas dores na ATM, tive que fazer por fora do plano. Acontece que ao pedir o reembolso dos honorários médicos, o plano diz que não tenho direito a reembolso. Abro esse chamado na esperança de resolver e receber o reembolso, já que não existe esse profissional coberto pelo plano na minha cidade, e sair da minha cidade é completamente inviável. Protocolos: 31013120210208000227 3101312021020900044 Pedi o protocolo da ligação do dia 27 mas não recebi [grifo na transcrição]. 53. Não há qualquer prova que corrobore a afirmativa de que, em 27/10/2020, o autor foi orientado a ir até Anápolis/GO para “buscar uma segunda opinião”. No documento de ID no 41048677, a ré esclareceu à ANS que esse contato foi “uma tentativa de formação de uma junta médica que buscava dirimir algumas dúvidas sobre os pedidos.” A justificativa é compatível com o relatório de ID no 41048599, de 5/10/2020, e endereçado à perícia médica Unimed. Harmoniza-se, também, com o conteúdo da declaração de saúde de ID o 41048563, pág. 8. 54. Registre-se que o autor, morador de Samambaia/DF, optou por contratar um plano com sede em Luziânia/GO. 55. É, no mínimo, curioso que não tenha sido feita qualquer reclamação junto à operadora de saúde a respeito da conduta do cirurgião, que poderia responder por infração contratual junto ao plano de saúde ou mesmo infração ética. Não foi feita reclamação também no hospital onde a cirurgia foi realizada, mas apenas diretamente no site da ANS. A única troca de mensagens comprovada entre as partes é o e-mail de ID no 41048662, datado de 5/3/2021, sobre o pedido de reembolso. 56. Não se desconhece o teor do procedimento instaurado pela ANS para verificar a conduta da ré, mas a atuação da agência é de natureza administrativa, reguladora, e não se confunde com o conteúdo de uma ação judicial. Não há vinculação entre a decisão que foi eventualmente tomada pela ANS e esta ação. O próprio autor não sabe o motivo para o arquivamento de sua reclamação pela agência (ID no 41048588) e a multa aplicada e paga pela ré pode ter finalizado ou não o procedimento. Não há prova conclusiva. 57. Os contratos devem observar a sua função social (CC, art. 422) e, nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica também tem por objetivo assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social. 58. Obter dictum, da data da vigência do contrato, 15/5/2018, até a realização da cirurgia, passaram-se praticamente 32 meses. Arredondando-se a mensalidade do autor para R$ 400,00, considerando eventual reajuste, em 32 meses foram pagos ao plano de saúde R$ 12.800,00. Os custos da cirurgia, dos materiais, etc., contudo, foi faturado em R$ 70.332,12 (ID no 41048606). 59. O déficit de R$ 57.532,12 é um risco assumido pela operadora. Mas impor-lhe uma condenação de R$ 21.000,00 por mera liberalidade e escolha do paciente foge de qualquer legalidade e razoabilidade. 60. Por fim, a ré informou que o valor dos honorários estaria incluído na fatura do hospital, mas o cirurgião notificou o estabelecimento, por e-mail, que já o tinha recebido de forma particular e, por isso, solicitou a retirada da glosa (ID no 41048692, pág. 9). Esse fato não foi contestado nem contraposto com outra prova (ID 42311284). Assim, infirmar tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos providência vedada a luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as futuras intimações e publicações sejam feitas em nome de LUIZ CARLOS CRAVEIRO JUNIOR, OAB/DF 67. 369. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023